Tribunal: STF
Processo: RHC 62705
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. 1) AÇÃO PENAL. CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE O
OFERECIMENTO DA DENUNCIA COM DESATENCAO AO PRAZO DE QUINZE DIAS.
2) LAUDO PERICIAL. NÃO E INDISPENSAVEL O DO LOCAL DO ACIDENTE DE
VEICULOS, PODENDO SER FEITO A QUALQUER TEMPO, 0U SUPRIDO PELA PROVA
TESTEMUNHAL.